Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DISPOSIÇÃO LEGÍTIMA. COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declina da competência para processar e julgar execução por quantia certa fundada em cédula de crédito bancário.
O empréstimo refere-se a mútuo feneratício destinado à formação de capital de giro da pessoa jurídica executada.
O agravante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a validade da cláusula de eleição de foro contratual, a qual estabelece a competência da Justiça do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir: (i) a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; e (ii) a validade da cláusula de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei 8.078/1990 adota a teoria finalista para conceituar consumidor, exigindo que o contratante seja destinatário final do produto ou serviço.
A pessoa jurídica executada utiliza o crédito para capital de giro, o que afasta a condição de destinatária final e impede o enquadramento previsto no art. 2o do CDC.
Não há demonstração de vulnerabilidade capaz de justificar a mitigação excepcional da teoria finalista, conforme admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A cláusula de eleição de foro revela-se legítima. Em sendo a competência relativa, é vedado ao Julgador decliná-la de ofício, conforme entendimento sedimentado na Súmula 33/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
A relação jurídica decorrente de cédula de crédito bancário destinada a capital de giro não se enquadra na definição de consumidor prevista no art. 2o do CDC.
A mitigação da teoria finalista exige comprovação de vulnerabilidade, o que não ocorre quando a pessoa jurídica busca crédito para atividade empresarial.
A cláusula de eleição de foro revela-se legítima se indicado o endereço de uma das partes, o local de cumprimento da obrigação ou da situação do imóvel.
Dispositivos relevantes citados:
– Lei 8.078/1990 (CDC), art. 2o.
– CPC, art. 63, §5o.
Jurisprudência relevante citada:
– (AREsp n. 2.652.929/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.); (Acórdão 1238787, 0701281-09.2018.8.07.0014, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.).